Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706796-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA GEANIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA GEANIA DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 0759159-75.2021.8.07.0016, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114269919 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando obrigar o DISTRITO FEDERAL a fornecer em favor da autora, os exames FAN (ANTICORPOS ANTI-NUCLEO) / ANTITOPOISOMERASE (SCL 70) — ANTI-SMITH (Sm) — ANTI-CENTROMETRO (ACA). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que se encontra com 42 (quarenta e dois) anos de idade e necessita realizar, com urgência, conforme laudo médico de integrante da própria rede pública do Distrito Federal (ID 108173037 na origem), exame genético para investigar possível Esclerose Sistêmica, tendo em vista ser portadora de esclerose segmentar desde os 12 anos de idade, o que tem lhe provocado comprometimento de suas condições físicas, psicológicas e emocionais. Aduz que foi realizada requisição formal à Superintendência da Região de Saúde Oeste (SES/SRSOE) e ao Hospital Regional de Ceilândia (SES/SRSOE/HRC) para acesso aos exames pleiteados mediante Ofício 5998/2021, encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A resposta obtida apontou a impossibilidade de sua realização pela Secretaria de Saúde (SES-DF) e determinou o encaminhamento da demanda para a área GEPROLAB/DIPRO/SULOG/SES, para manifestação quanto à existência de processo licitatório regular vigente (ID 108173038 na origem). Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que realize o exame FAN (ANTICORPOS ANTI-NUCLEO) / ANTITOPOISOMERASE (SCL 70) — ANTI-SMITH (Sm) — ANTI-CENTROMETRO (ACA), disponibilizando todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. No mérito, pugna pela procedência do agravo com a confirmação da tutela concedida. Sem preparo tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 109946193). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar, a todos, o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer tratamento, medicamento ou exames gratuitamente, caso satisfeitos os requisitos necessários Assim, analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto não se reveste da devida urgência. A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 113866538 na origem), em 27/01/2022, chegou à seguinte conclusão: 6.1. Conclusão justificada: Considerando oquadro de esclerodermia localizada e fibromialgiaemitido por membro da equipe de dermatologia do HUB; Considerando que a realização osexames solicitados tem como objetivoauxiliar na confirmação de umasuspeita diagnóstica,sendo fundamental quandohá manifestações fortemente sugestivas de uma determinada doençaautoimune; Considerando que, segundo relatório médico, paciente apresenta esclerodermia localizada, patologia exclusivamente cutânea, cujo diagnóstico é feito através de biópsiada lesãoe sem relação com doença auto-imune sistêmica que justifique a necessidade da realização de tais exames por si só; Considerando querelatório não descreve outras alterações de exames complementares ou de manifestações clínicas sistêmicas que respaldem a investigação diagnóstica de Esclerose Sistêmica ou de outras colagenoses como diagnóstico diferencial; Considerando que não há relato de que a paciente tenha sido avaliada pela especialidade deReumatologiaque confirme a suspeição do diagnóstico de Esclerose Sistêmica e a necessidade da realização de tais exames; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL a demanda em questão. (...) 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: Não. (grifos originais) Consta da aludida nota técnica que há um pedido de parecer da equipe de dermatologia do Hospital Universitário de Brasília à equipe de reumatologia para avaliação do quadro e seguimento, bem como que não há relatos de que a paciente já tenha sido submetida àquela avaliação. Releve-se que a especialidade de reumatologia é aquela apta à condução e avaliação dos casos em que se formulam suspeitas clínicas, como é o caso da agravante. Ressalta-se que a nota técnica apresentada pelo NATJUS apresenta conclusão no sentido de que a agravante não preenche os critérios do Conselho Federal de Medicina para urgência ou emergência. O Ministério Público manifestou-se, no ID 113903146 do processo originário, desfavorável à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela com base no que foi apresentado pelo NATJUS e solicitou a intimação da parte autora para apresentação de relatório médico circunstanciado que aborde as conclusões constantes da referida Nota Técnica. Portanto, os elementos de prova constantes dos autos, em sede de cognição sumária, não demonstram que aguardar o curso do processo configuraria perigo de dano ou risco útil ao processo, principalmente, por não constar no laudo médico apresentado pela agravante (ID 108173037) perigo de vida ou recomendada urgência, como bem pontuado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Observa-se que a resposta (ID 108173038 – pág. 4), em 08/11/2021, do Hospital Regional da Ceilândia foi no sentido de que o Hospital não possui em seu rol de análises os exames citados no Ofício 5998/2021 da Defensoria Pública, por se tratar de laboratório de emergência. Após essa resposta, a Defensoria Pública ajuizou a ação competente, onde não se estabelecera o contraditório, oportunizando à parte requerida a manifestação sobre outras possíveis soluções. Em caso análogo, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir transcrito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HEMOFILIA. RECOMENDAÇÃO DE JUNTA MÉDICA PARTICULAR. FATOR RECOMBINANTE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DANO AO ERÁRIO. TRATAMENTO CONFORME O PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar consistente em determinar ao réu/agravado o fornecimento do medicamento Concentrado de Fator VII Recombinante Ativado e o Fator VIII Recombinante, bem como a realização do procedimento de implante de cateter, ao autor/agravante, paciente portador de hemofilia A grave. 2. É obrigação do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dispostos no artigo 196 da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal determinou, no julgamento da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.019/DF, que os pacientes hemofílicos devem receber tratamento conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial. 4. No caso vertente, diante da ausência de junta médica oficial, designou-se junta particular, advindo laudo conclusivo no sentido de que ambos os tratamentos - fator plasmático e fator recombinante- possuem efetividade equivalente, tendo o fator recombinante como vantagem, apenas, uma frequência inferior de indução da formação de inibidores, o que pode trazer maiores chances de melhor prognóstico ao autor. 5. Caso seja o Distrito Federal obrigado a fornecer o medicamento pleiteado a todos os pacientes hemofílicos, haveria grave desequilíbrio financeiro, mesmo sem prova efetiva de eficácia. 6. Não cabe ao Poder Judiciário, sobretudo em sede de Agravo de Instrumento, determinar o fornecimento de medicamento de alto custo ou de tratamentos não respaldados pelos órgãos e entidades responsáveis, sob pena de gerar grave prejuízo ao erário, máxime quando não se divisa a probabilidade de dano ou ao resultado útil do processo, há hipótese de se aguardar o exame do mérito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1111434, 07178575620178070000, Relator: CESAR LOYOLA, , Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, por não se encontrar devidamente caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, faz-se necessário aguardar o exame do mérito, caso em que poderá ser assegurada à agravante o acesso aos exames requeridos. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, e mantenho incólume a r. decisão agravada. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria da Justiça, para que oficie no feito, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2022 às 13:49:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora